Tribunal: TJMT
Processo: 1003828-08.2022.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003828-08.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO ROBERTO PONSONI - CPF: 558.892.390-15 (RECORRENTE), GABRIELLY GARCIA DE LIMA - CPF: 031.141.331-50 (ADVOGADO), ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - CPF: 162.061.691-20 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1003828-08.2022.8.11.0010. – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA - MT.

RECORRENTE: MARCIO ROBERTO PONSONI

RECORRIDO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA RESTITUITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA EXTINTIVA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PAGAMENTO DE SEGURO NA VIA ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É de ser anulada a sentença quando se tratar de evidente equívoco no julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que acolheu a prescrição e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fulcro no artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da nulidade da sentença em face da possibilidade do prosseguimento do feito.

A meu sentir, tenho que deve ser acolhida a pretensão recursal, afastando a prescrição reconhecida pelo Juízo monocrático, eis que o prazo prescricional de 1 (um) ano, previsto no art. 206 - A, do Código Civil, é claro ao prelecionar que haverá suspensão do prazo prescricional, quanto a pedido administrativo para recebimento dos valores de indenização securitária.

Vejamos:

“Art
.
206
-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art
. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil.”

Assim é, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do pedido administrativo e o alcance do instituto da prescrição:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES EM ABERTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DECRETO 20.910/1932 – SUSPENSÃO DO PRAZO POR PEDIDO ADMNISTRATIVO - ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO 21.910/1932 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram, as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública. No entanto, o prazo prescricional é suspenso com o protocolo de pedido administrativo, voltando a correr a partir da ciência inequívoca da decisão.

2. “O requerimento administrativo suspende o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data da negativa do pedido, nos termos do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932 e conforme jurisprudência do STJ.” (N.U 1015677-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 16/02/2023).

3. Forçoso, portanto, o reconhecimento da retomada do prazo prescricional a partir da primeira negativa da administração acerca do direito postulado, ocorrida em 09.04.2010 e, após, houve reiterada insistência no pedido, sendo, entretanto, mantida a decisão pela Administração. Tendo a propositura da ação se dado além do lapso temporal de cinco anos, verificada a ocorrência de prescrição a fulminar o fundo de direito do recorrente.

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1056829-14.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

Entendo, pois, que no caso em testilha, por se tratar de pleito da restituição de valores decorrentes de alegado descumprimento contratual da parte recorrida, o prazo prescricional é de 1 (um) ano, e, que o pedido de pagamento administrativo, ocorreu via CEJUSC, na data de 23/03/2022, data esta que suspendeu o prazo prescricional e, portanto, não fora alcançado pela prescrição, conforme consta no id. 169194181.

Assim é, pois da jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – ALEGAÇÃO DE – INOCORRÊNCIA – CAUSA INTERRUPTIVA – SÚMULA 229 STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas Ações de Responsabilidade do Segurado contra o Segurador a prescrição se dá em um ano, contado da data da ciência inequívoca da negativa do pagamento pela via administrativa.

De acordo com a Súmula 229 do STJ, “
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
”.

(N.U 1002138-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017).

Por tais motivos,

sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser afastada a prescrição judicial reconhecida, a fim de que seja determinado o retorno dos autos para deliberação acerca da necessidade de realização de audiência instrutória ou julgamento antecipado da lide, tendo em vista que as partes litigantes, tanto na peça contestatória, como na impugnação à mesma, postularam por dilação probatória, pleito judicial que, a meu sentir, veda a este Colegiado Recursal o avanço na matéria meritória, pena de supressão da Instancia Jurisdicional.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de anular a sentença fustigada, determinando a remessa dos autos à Instância Singela, para regular prosseguimento do feito.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023